Tribunal: CARF
Processo: 15504.721559/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721559/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE
CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte
que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28,
§ 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito
defendido.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Sobre o pagamento in natura de auxílio-alimentação não há incidência de
contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT - Ato
Declaratório PGFN n° 3, de 20/12/2011.
MULTA APLICADA. CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída,
em caráter privativo, ao Poder Judiciário, conforme enunciado da Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade e relativas a verbas
indenizatórias, e , na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base
de cálculo do lançamento as verbas pagas a título de Alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721559/2013-04
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-069.830 (fls. 697 a 718)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio
de 5 (cinco) autos de infração:
1. AI DEBCAD 37.373.269-4, no valor total de R$886.620,97 (oitocentos e oitenta
e seis reais, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos), relativo às
contribuições
previdenciárias
patronais,
incluindo
as
destinadas
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT);
2. AI DEBCAD 37.373.270-8, no valor de R$224.275,24 (duzentos e vinte e quatro
mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), relativo às
contribuições dos segurados, descontadas de sua remuneração;
3. AI DEBCAD 37.373.271-6, no valor de R$39.941,19 (trinta e nove mil,
novecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), relativo às
contribuições dos segurados, não descontadas de sua remuneração;
4. AI DEBCAD 37.373.272-4, no valor de R$218.457,94 (duzentos e dezoito mil,
quatrocentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos), relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SEST/SENAT e SEBRAE);
5. AI DEBCAD 37.373.273-2, no valor de R$188.911,80 (cento e oitenta e oito
mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos), relativo à multa por
descumprimento de obrigação acessória, por deixar de declarar em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse da administração tributária
(CFL 68).
Conforme consta no relatório fiscal, constituem fatos geradores dos lançamentos:
2.1.1- Remuneração paga ou creditada a segurados empregados, constantes em folha de
pagamento, no período de 01/2008 a 12/2008, inclusive décimo terceiro salário de
dezembro/2008;
2.1.2- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Abono, sob o código: 196 - Abono Especial CCT 2008, no período de 07/2008
a 11/2008, não considerados pela empresa como parcela de incidência de contribuição
para Previdência Social e Terceiros;
2.1.3- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Alimentação, sob os códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda
de Custo Alimentação, 186 - Diferença Ajuda de Custo Alimentação e 229 - Ajuda de
Custo Mês Anterior no período de 01/2008 a 12/2008, não considerados pela empresa
como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros;
2.1.4- Remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual - Sócio-
Administrador, a título de retirada pró-labore, no período de 01/2008 a 12/2008;
2.1.5- Remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais – pessoas
físicas que prestaram serviços à empresa sem vínculo empregatício, no período de
04/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008 e 10/2008;
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

2.1.6- Valores pagos a segurados empregados, em processos trabalhistas, no período de
06/2008 a 12/2008.
A decisão recorrida concluiu pela exclusão do crédito tributário relativo às
competências 01/2008 e 02/2008, alcançadas pela decadência, e os valores relativos ao abono
especial pago, que totalizam, em valor original - sem multa e juros, R$121.642,63, conforme
discriminado nos Quadros 1 e 2 do voto condutor da decisão recorrida, que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO REVISOR. ACÓRDÃO ORIGINAL ANULADO.
Emite-se Acórdão revisor quando o Acórdão originalmente emitido foi anulado.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA, DOS SEGURADOS E
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, reter e recolher
aquelas a cargo dos segurados, bem como as devidas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido pagamento
antecipado, o prazo decadencial é contado a partir da ocorrência do fato gerador.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O auxílio-alimentação pago em desacordo com a lei específica integra o salário-de-
contribuição.
ABONO ÚNICO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO
DECLARATÓRIO DO PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL
APROVADO PELO MINISTRO.
As unidades da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito judiciais que seja objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
MULTA MAIS BENÉFICA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Havendo a edição de legislação superveniente acerca da multa cabível, deve ser
aplicada aquela mais benéfica ao contribuinte.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/06/2019 (fl. 728) e apresentou
recurso voluntário em 07/07/2019 (fls. 731 a 757), sustentando, em síntese: a) indevida a
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições; b) desproporcionalidade e
confisco da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não conheço no tocante à matéria
relacionada a inconstitucionalidade da multa aplicada e no tocante à não incidência de
contribuições sobre as verbas ditas indenizatórias, já que não fazem parte do lançamento..
Das alegações recursais
1. MULTA – DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCO
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com
a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade. Nesse sentido é o
Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao recurso voluntário.
2. NATUREZA DAS VERBAS QUE COMPÕEM O SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO
Sustenta o recorrente a impossibilidade de inclusão de verbas indenizatórias na
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Veja-se que essa matéria não faz parte da lide, já que constituem fatos geradores
do lançamento esses aqui relacionados:
2.1.1- Remuneração paga ou creditada a segurados empregados, constantes em folha de
pagamento, no período de 01/2008 a 12/2008, inclusive décimo terceiro salário de
dezembro/2008;
2.1.2- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Abono, sob o código: 196 - Abono Especial CCT 2008, no período de 07/2008
a 11/2008, não considerados pela empresa como parcela de incidência de contribuição
para Previdência Social e Terceiros;
2.1.3- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Alimentação, sob os códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda
de Custo Alimentação, 186 - Diferença Ajuda de Custo Alimentação e 229 - Ajuda de
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

Custo Mês Anterior no período de 01/2008 a 12/2008, não considerados pela empresa
como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros;
2.1.4- Remuneração paga ou creditada a segurado contribuinte individual - Sócio
Administrador, a título de retirada pró-labore, no período de 01/2008 a 12/2008;
2.1.5- Remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais – pessoas
físicas que prestaram serviços à empresa sem vínculo empregatício, no período de
04/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008 e 10/2008;
2.1.6- Valores pagos a segurados empregados, em processos trabalhistas, no período de
06/2008 a 12/2008.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991,
instituiu as contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário de contribuição, a cargo
do empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo
(art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa (patronal) sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1. Cabe, então,
perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Conforme consta no relatório fiscal, constitui fato gerador das contribuições
lançadas:
2.1.3- Valores pagos a segurados empregados, lançados em Folha de Pagamento, a
título de Alimentação, sob os códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda
de Custo Alimentação, 186 - Diferença Ajuda de Custo Alimentação e 229 - Ajuda de
Custo Mês Anterior no período de 01/2008 a 12/2008, não considerados pela empresa
como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social e Terceiros;
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição e o
parágrafo do 9o, alínea “c”, do artigo acima elenca entre as verbas que não integram o salário de

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos daLei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “No que
concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de contribuição previdenciária
quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. No entanto, pago habitualmente
e em pecúnia, há a incidência da contribuição. Nesse sentido: REsp 1.196.748/RJ, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010; AgRg no REsp 1.426.319/SC, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe de 13.5.2014; REsp 895.146/CE, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 19.4.2007” (AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base no entendimento do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM
TÍQUETE,
CARTÃO
MAGNÉTICO,
VALE-COMPRA
OU
CONGÊNERE.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
INSCRIÇÃO
NO
PAT
-
DESNECESSIDADE.
PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU. O auxílio-alimentação pago pelo
sujeito passivo na forma de tíquete, cupom, cartão magnético ou congêneres, mesmo
antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária, independente de estar o interessado inscrito no PAT, por se
considerar como fornecimento de alimentação in natura, nos termos do PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.
(Acórdão no 9202-010.921, Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, 2a
Turma da Câmara Superior, publicada em 17/10/2023).
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a decisão
recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de auxílio-
alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
quanto a essa matéria para excluir da base de cálculo do lançamento as verbas pagas a título de
Alimentação, sob os códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda de Custo
Alimentação, 186 - Diferença Ajuda de Custo Alimentação.
-VERBAS INDENIZATÓRIAS
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 estabelece quais verbas não integram o salário
de contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Caso a verba nao esteja disposta no rol, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar
a natureza indenizatória da verba, conforme já sinalizado pelo CARF:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721559/2013-04

.(...) PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da
incidência das contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e
comprovada pelo contribuinte.
(Acórdão no 2401-011.238, sessão de 12/07/2023)
Nesse sentido, informou o relatório do acórdão recorrido que, a respeito da
REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA A SEGURADOS EMPREGADOS, o Relatório
Fiscal esclarece que foi apurada diferença entre os valores constantes das Folhas de Pagamento
da empresa e as GFIP entregues, incluindo décimo terceiro salário, a qual foi discriminada
mensalmente, por segurado empregado, no ANEXO I.
O mesmo Relatório informa que, no AI DEBCAD 37.373.270-8, foram
consignadas as contribuições dos segurados, correspondentes à diferença entre o total das
contribuições descontadas das remunerações, constantes em Folha de Pagamento, e as recolhidas
em Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS), deduzidos os valores de salário-família,
salário-maternidade e de retenção sofrida sobre as notas fiscais de prestação de serviços
emitidas. Os empregados e suas respectivas contribuições foram relacionados no ANEXO II
Com relação às verbas incluídas na base de cálculo, o recorrente apenas
menciona, sem inovar nos fundamentos da impugnação, que são indenizatórias e não poderiam
fazer parte base do cálculo, não se desincumbindo do ônus de provar as suas alegações.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo do lançamento as verbas pagas a título de Alimentação, sob os
códigos: 065 - Ajuda de Custo Alimentação, 174 - Ajuda de Custo Alimentação, 186 -
Diferença Ajuda de Custo Alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 767
DF CARF MF
Original